Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MISERABILIDADE JURÍDICA. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, §4o CPC. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Pacífico o entendimento no sentido de que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos em sentido contrário. Art. 99, §2o do CPC. Precedentes.
2. No caso dos autos, os documentos demonstram patente incoerência entre o afirmado pela postulante e os elementos constantes dos autos, já que esta possui renda mensal líquida muito acima da média nacional e que lhe permite arcar com as custas processuais, principalmente porque no Distrito Federal estas são baixas.
3. O Código de Processo Civil, em seus artigos 99, §7o e 1007, estabelecem que, indeferida a gratuidade de justiça, deverá ser fixado prazo para recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
4. No caso em análise, a agravante foi intimada para recolher preparo após indeferido seu pedido de concessão de gratuidade de justiça. Contudo, a parte quedou-se inerte.
5. O recolhimento do preparo é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que seu recolhimento de forma irregular enseja a deserção e consequentemente o não conhecimento do recurso.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.